Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-62.2017.8.11.0047
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002174-62.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 039.216.641-01 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONEZIO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 393.890.061-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSEIAS LUCAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JESUÍNO PEREIRA FIGUEIREDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: - EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

- MATHEUS DOS SANTOS PENA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO À ABSOLVIÇÃO DO FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUBSISTÊNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
- ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 3. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – QUALIFICADORA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PENA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato, aliada à apreensão da
res furtiva
em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória.

2.

Não restando comprovado nos autos a estabilidade do vínculo associativo para o cometimento de crimes, devem os réus serem absolvidos do crime de associação criminosa armada.

3.

É possível a utilização de uma das qualificadoras do crime para aumentar a pena-base sem que incorra no malgrado
bis in idem
.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: - EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

-
MATHEUS DOS SANTOS PENA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Edipo Lauriston da Silva Queiroz
e
Matheus dos Santos Pena
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº 0002174-62.2017.8.11.0047, Código 46287, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o condenou
o primeiro
a cumprir a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa e;
o segundo

a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de e 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 155, § 4º, incisos I, III e IV, por duas vezes na forma do art. 71 do Código Penal
e
art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 69 do Código Penal
(Id. 123399996).

Inconformado, o recorrente
Édipo

pleiteia a reforma da r. decisão para que
seja
absolvido
dos crimes que restou condenado com fulcro no artigo 386, IV e V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena
por acreditar ter sido aplicada de forma desproporcional. Por fim, pugna, a
redução da pena de multa
(Id. 123400022).

De outro lado, o recorrente
Matheus
requer a
absolvição

do delito de associação criminosa
, ao argumento que não ficou comprovada nos autos a estabilidade e permanência do vínculo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 123400033).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA RAZOÁVEL SOBRE AS AUTORIAS DELITIVAS. 2. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA AO TIPO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.
(Id. 132869654).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTES: - EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

- MATHEUS DOS SANTOS PENA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os recorrentes buscam a absolvição dos crimes que restaram condenados e redimensionamento da pena aplicada.

De início, registro que os recorrentes foram condenados em sentença única prolatada para 02 (dois) processos criminais – AP. n. 0002174-62.2017.8.11.0047 (esta) e a AP. n. 0002119-14.2017.8.11.0047, por conexão e em continuidade delitiva.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 123399953),
verbis
:

“(...) No
dia 04/08/2017
, por volta das 2hs, na Av. Padre Nazareno Lanciotti, n.° 559, Centro, Jauru/MT, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, os denunciados
ÉDIPO
LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, OSEIAS LUCAS DA SILVA e
MATHEUS
DOS SANTOS PENHA, imbuídos de evidente
animus furandi
, durante o
repouso noturno
, mediante
rompimento de obstáculo
, utilização de chave falsa (chave de fenda), em concurso de agentes (art. 29 do CP), subtraíram para eles, coisas alheias móveis, a saber, joias, semijoias da marca Bruna, mais de 100 (cem) relógios de pulso marcas Magno, Technos e Champion e aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro, sendo que aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em níquel/moedas (fls. 3v, 58 e 60), vitimando a joalheria Wallan Presentes, pessoa jurídica cujo proprietário/sócio é Jesuíno Pereira Figueiredo (58/59).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Apurou-se que, por volta de agosto de 2017, os denunciados ÉDIPO, OSEIAS e MATHEUS, se associaram para fim de praticarem crimes, armados, como de fato praticaram, além do crime investigado nestes autos, em detrimento de Jesuíno Pereira Figueiredo, outro furto semelhante em Figueirópolis D’Oeste/MT, em detrimento de Onézio de Oliveira Freiras (ação penal Cód. 46287, IP N.° 56/2017/DPJAURU/MT).

Formada a associação criminosa, no dia 04/08/2017, aproximadamente às 2hs, durante o repouso noturno, os denunciados, com ÉDIPO na direção do veículo GM Celta, cor prata, placas OAP 9040, se dirigiram à relojoaria Wallan Presentes, estabelecida no endereço acima mencionado e, após terem destruído/arrombado (fls. 5/9 – auto de constatação) a porta principal do estabelecimento, tendo MATHEUS e OSÉIAS entrado, enquanto ÉDIPO ficou do lado de fora, vigiando na direção do veículo.

Ato contínuo, subtraíram para eles, as coisas/bens acima mencionadas, causando à vítima prejuízo estimado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conforme declarações de Jesuíno e auto de avaliação (fls. 58/59 e 77), e se evadiram no veículo já mencionado. Após comunicado o fato à PM, os militares Marcos Carneiro Fernandes (fl. 3) e Sullywan da Silva (fl. 3) passaram a notícia aos policiais civis Ivo Ferreira Marques (fl. 5) e Ihanco Moreira Carvalho (fl. 6), que ao chegarem no local, procederam à coleta de vestígios do crime e lavraram o auto de constatação (fls. 5/9) onde restou demonstrado arrombamento de gavetas e porta da frente do comércio, evidenciando-se o ‘modus operandi’ dos denunciados.

Após contato entre as Delegacias de Jauru e Pontes e Lacerda, constatou-se que os investigadores Wilder Botelho Queiroz (fls. 22/23) e Paulo Suady Ferreira Vieira (fls. 24/25), de Pontes e Lacerda, estavam monitorando os denunciados OSÉIAS e ÉDIPO, devido à prática de furtos naquela urbe com ‘modus operandi’ semelhante. Assim, ao saber dos furtos em Jauru e Figueirópolis, a polícia civil de Pontes e Lacerda logrou êxito em capturar os denunciados no dia 21/08/2017 (fl. 20 – AFP e BO 2017.279477), após perseguição ao veículo GM Celta, cor prata, placa OAP 9040 (fl. 16), ocasião em que os denunciados, ao avistarem a VTR, tentaram fugir, bem ainda, dispensaram arma de fogo na rua (revólver calibre .32, marca INA/Tigre, n.º de identificação 186467 e 395 8, mais 05 (cinco) munições intactas calibre .32 – laudo pericial anexo), pertencente a MATHEUS (fl. 42), desobedeceram ordens de parada e jogaram o carro contra os policiais, tendo sido necessário disparo contra o pneu do Celta, para fazer cessar a fuga.

Após abordagem, foi efetuada busca no veículo, presenciada por ÉDIPO, tendo sido localizados 3 (três) relógios, sendo que 2 eram utilizados por ÉDIPO e OSÉIAS, e o terceiro certamente fora dispensado no veículo por MATHEUS, além de uma porção de maconha, ferramentas, uma lixadeira e uma pulseira (fl. 42). Conduzidos os denunciados à delegacia, foram ouvidos separadamente, ocasião em que ÉDIPO e OSÉIAS confessaram os furtos, inclusive, informaram onde os relógios subtraídos em Figueirópolis estavam escondidos, tendo sido recuperados 73 (setenta e três) relógios, sendo que 5 (cinco) unidades estavam em poder da pessoa conhecida por Kessy Jones e as outras acondicionadas numa mochila escondida na saída da cidade, sentido parque agropecuário, embaixo de uma árvore e próximo a uma torre de energia (proc. cód. 46287).

Em continuidade às investigações, a polícia encontrou mais dois relógios, furtados da empresa vítima Wallan Presentes (fls. 74 e 76/77 – termos de entrega, compromisso e auto de avaliação) no bar/boate ‘Alex Bar’ em Pontes e Lacerda. Acerca disso, Ketelin Maiara Dias (fls. 67/70), dona da boate, afirmou que conhecia ÉDIPO, que ficou sabendo que a Leide ganhou um relógio dele, e que o outro relógio encontrado no bar não sabia de quem era, pois podia ser das meninas que lá trabalhavam. Leide Elaine de Araújo (fls. 61/64) afirmou que os denunciados foram no bar/boate onde trabalhava, que fez ‘programas’ com OSÉIAS e ÉDIPO, sendo que ÉDIPO lhe deu um relógio de presente, mas os ‘programas’ foram pagos em dinheiro. Ketelin e Leide reconheceram os denunciados (fls. 65/66 e 71/72). Ouvido na Delegacia,
OSEIAS LUCAS DA SILVA (fls. 34/36) confessou a prática do presente furto em companhia de MATHEUS
, eis que se reconheceu nas imagens de vídeo/monitoramentos capturadas (fl. 18) por câmeras do imóvel vizinho ao comércio vitimado, bem ainda, afirmou que arrombaram a porta da relojoaria com uma chave de fenda. Alegou que não conseguiram vender os relógios, que utilizaram o veículo Celta prata para realizar o crime e que estava fugindo de mandado de prisão oriundo de Cuiabá. Confessou que participou do outro furto, há aproximadamente 2 ou 3 dias antes de ter sido preso em flagrante (furto de Figueirópolis em 19/08/2017; prisão em 21/08/2017).

MATHEUS DOS SANTOS PENHA também confessou (fls. 40/42) o presente furto. Acrescentou que conhecia OSEIAS há bastante tempo e que conheceu ÉDIPO quando este foi buscá-lo na rodoviária
. No momento da prisão em flagrante, estava com a porção de maconha e a arma de fogo apreendidas, mas não tinha utilizado a arma no furto e que estava fugindo de mandado de prisão oriundo de Cuiabá. MATHEUS Afirmou que OSÉIAS e ÉDIPO participaram do furto à empresa Wallan Presentes, esclarecendo que ÉDIPO ficou esperando no carro e que o fato ocorreu por volta de 1 (uma) hora da madrugada. Confessou que participou do outro furto há aproximadamente 2 ou 3 dias antes de ter sido preso em flagrante (furto de Figueirópolis em 19/08/2017, prisão em 21/08/2017).

O denunciado
ÉDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, por sua vez, negou
(fls. 28/30) os fatos a ele imputados e afirmou que não estava vendendo os relógios apreendidos. Afirmou que comprara o relógio furtado em Cuiabá, mas admitiu que tinha sido preso há aproximadamente 1 (um) ano, em companhia de OSÉIAS por furto. Cumpre esclarecer que o reconhecimento nas imagens de vídeo monitoramento realizado por OSÉIAS refere-se ao presente furto, ocorrido em Jauru, no dia 04/08/2017.

A imagem de vídeo encartada à fl. 17 demonstra o veículo Celta prata, utilizado pelos denunciados, dirigido por ÉDIPO, passando na via pública próximo ao local do fato às 2hs50min (...)”.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição do delito de furto qualificado.

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto durante o repouso noturno, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para embasar sua respectiva condenação.

No entanto, razão não assiste à defesa.

A
materialidade

delitiva
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 54803607 – p. 12); boletim de ocorrência n. 2017.276727 (ID 54803607 – p. 13/14); boletim de ocorrência n. 2017.279477 (ID 54803607 – p. 15/18); termos de depoimento (ID 54803607 – p. 19, 21,58/59); termo de declarações (ID 54803607 – p. 22); termo de reconhecimento de objeto (ID 54803607 – p. 24); termo de entrega (ID 54803607 – p. 25); termos de interrogatório (ID 54803607 – p. 27/29, 31/33, 37/38, 60/62, 66/68, 72/74); termo de apreensão (ID 54803607 – p. 57); laudo pericial n. 410.2.03.2017.012012-01, atestando que a arma de fogo apreendida é capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis (ID 54803607 – p. 91/97 e 213/219) além dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restaram condenados, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelo bem apreendido e pelos testemunhos prestados.

O apelante
Édipo
em sede policial negou a autoria delitiva. Em juízo, manteve sua versão dos fatos e reafirmou que não participou do crime de furto, visto que se encontrava em Pontes e Lacerda (Id. 54803736):

“(...) Não, senhora (quando perguntado sobre a veracidade dos fatos). (...) O MATHEUS eu conheci no momento em que eles me pegaram na minha casa e o OSEIAS eu conheço desde criança. (...) Não, senhora (quando perguntado se sabia do furto ou dos relógios). Até então, na hora em que nós fomos apreendidos, os investigadores deixaram eu lá na cela e saiu com os dois. (...) Não, senhora (quando perguntado se havia dado relógio para alguma garota). Não, senhora (quando perguntado se o veículo celta era de sua propriedade). (...) No passado sim (quando perguntado se já praticou crime junto de OSEIAS). (...) Não, senhor. Eles me buscaram lá na casa do meu irmão (quando perguntado se foi até a rodoviária de Pontes e Lacerda buscar MATHEUS e OSEIAS).

De outro lado, o corréu
Matheus dos Santos Penha
, em juízo afirmou (Id. 54803736):

“(...) Não, foi bem assim, nesse mesmo dia que aconteceu o furto lá em Figueirópolis veio eu e o OSEIAS lá de Cuiabá, por causa de um mandado que nós tinha lá de Várzea Grande. Aí eu vim com a arma, a 32, a arma. Aí nós viemos de lá pra cá direto, nós nem parou,
nós foi direto para Figueirópolis lá e nós fizemos esse furto
. (...) Não, viemos com esse carro que o OSEIAS emprestou do amigo dele (quando perguntado se vieram de ônibus). (...) “Aham” (quando perguntado se era o veículo celta). (...) Aí nós viemos, nós foi lá fizemos o furto e depois nós ficou aqui em Lacerda. (...) “Aham” (quando perguntado se chegaram no mesmo dia em que realizaram o furto). (...) Não. Nós passamos olhando os trem mesmo assim, que tinha na rua. Nós deu uma volta assim pela praça lá (quando perguntado se já tinham conhecimento da relojoaria). (...) Estava só eu e ele (OSEIAS), não tinha participação do EDIPO (quando perguntado se apenas ele e OSEIAS estavam no carro em Figueirópolis). (...) A arma mesmo eu estava usando para minha defesa, não usei nos roubo. (...) Não conheço ele (EDIPO) não, primeira vez que vi ele. (...)
Estava, ele (EDIPO) estava no veículo na hora da abordagem, quando a polícia pegou nós.
(...) Quando viemos do furto lá em Figueirópolis nós passamos na casa dele para buscar ele (EDIPO)
, para dar uma volta lá, aí nisso nós já tinha deixado os relógios para vender. (...) “Uhum” (quando perguntado se o OSEIAS conhecia EDIPO). (...) Único furto que eu fiz, só eu e o OSEIAS, foi em Figueirópolis, na relojoaria
. Esse de Jauru eu não sei não. (...) Não, os relógios era meu e do OSEIAS (quando perguntado se no momento da prisão EDIPO também estava com relógios furtados). (...) Foi meu e dele mesmo (OSEIAS) (quando perguntado sobre de quem seria a ideia do furto). (...) Foi de madrugada (quando perguntado sobre o horário do furto).

Sob o crivo do contraditório, o policial
Ivo Ferreira Marques
, reiterou as suas assertivas extrajudiciais, salientado que (Id. 72562493):

“(...) A gente já estava investigando o EDIPO porque teve um furto na relojoaria aqui de Jauru, já estávamos com suspeita de serem eles, e nesse período ocorreu o furto em Figueirópolis; (...) Aí quando aconteceu o furto a gente passou para eles (policiais de Pontes e Lacerda) que aconteceu um furto em Figueirópolis, para ficarem de olho lá, porque eles vão tentar vender os relógios; (...) cerca de 03 dias depois conseguiram pegar eles; (...) De 100 relógios conseguimos recuperar 70; (...) Eles estavam na rua, num carro, e aí foi dada ordem para eles parar, tentaram evadir,
teve até um disparo no pneu do carro deles, para pararem
;
Aí, no momento, eles dispensaram uma arma de fogo
, que foi apreendida depois, no decorrer. Aí fizemos entrevista com eles;
O EDIPO estava usando um relógio, ou um deles, do dia do furto
; Aí em entrevista eles falaram onde estava o restante dos relógios; (...) Aí depois continuou o procedimento, o inquérito; Aí mais no final do inquérito teve umas mulheres lá de Pontes e Lacerda que estava usando relógio, só que aí já era os relógios do furto aqui de Jauru, foi reconhecido depois. Aí a mulher,
KETELIN, alguma coisa assim, falou que foi o EDIPO que entregou o relógio para ela, que ela trabalha num bar lá e tal
; Aí onde fechou né, tanto o furto de Figueirópolis quanto o de Jauru, a autoria deles (...)”.

Coadunando com o depoimento do policial, a testemunha
Ketelin Maiara Dias
, em sede policial afirmou que se recordava do apelante
Edipo
, e que ele
“deu relógios para as meninas que trabalhavam no bar, mas não sabe exatamente para quais delas, mas lembra que LEIDE ganhou um relógio”
(Id. 54803607 – pág. 176/178).

Somado a isso, tem-se ainda o depoimento da testemunha

Paulo Suady Ferreira Vieira
, Investigador de Polícia, que em juízo ratificou o seu depoimento prestado durante a fase inquisitiva. Vejamos (Id. 54803786):

(...) O EDIPO é suspeito de estar envolvido no furto de um caminhão em Nova Lacerda, e aqui a gente teve, porque são dois furtos, um de Figueirópolis e um de Jauru, então ele tinha suspeita de participação nesses furtos e estava oferecendo objetos constados aqui, que são relógios e em um lugar além de relógio foi levado joias, não me lembro se foi em Jauru, e acho que em Figueirópolis foi só relógios, quase 100 relógios de várias marcas lá e
a gente teve notícia que ele estava vendendo alguns relógios em Lacerda
; A gente visualizou o carro que ele estava, quando a gente estava chegando ele saiu da casa; A gente virou a esquina e ele passou com o vidro aberto; A gente foi atrás dele e aí ele acelerou, virou na rua da prefeitura, fechou os vidros do carro, aí o WILDER viu eles dispensarem alguma coisa; (...) A gente pediu para descer, fez a revista, começamos a encontrar relógio, encontrou arma que eles tinham dispensado; Eles dispensaram com uma distância curta do veículo, um revólver calibre 32, com 5 munições; (...)
A gente encontrou relógios que tinham até etiqueta no fundo e condiziam com as características dos relógios furtados na joalheria
; De lá perguntou ao que estavam com eles, os dois, o MATHEUS e OSÉIAS, como não eram conhecidos, a princípio teve um deles que falou que era menor, mentiu nome, mas depois desmentiu, foi até o final; Aí assumiu o furto da joalheria, que foi levado os relógios e
falou que os relógios estavam escondidos para frente do parque de exposição, naquela estrada de terra, perto de um posto de energia
, foi até lá, mostrou onde estava, pegou uma bolsa cheia de relógio e devolveu, só que as joias não recuperou; (...) O EDIPO alegou que não o conhecia, não sabia da arma; O OSÉIAS falou que não sabia da arma também, jogou para o MATHEUS, entraram em conflito algumas vezes;
O MATHEUS acabou assumindo a participação no furto com a participação do EDIPO como quem arquiteta, que ficou no carro; O EDIPO não tinha a função de entrar; Ele arquitetava e pilotava o veículo
; (...) Agora, no furto da joalheria de Jauru e de Figueirópolis, foi comprovado pelo material recuperado com eles que teve participação; Vale ressaltar que no Celta tinha uma lixadeira, tinha alguns equipamentos que é usados, inclusive, em corte, igual foi usado recentemente esse tipo de equipamento; Indicava que eles tinham pretensão também de mais algum delito; (...)
O EDIPO é da região, os dois são de Cuiabá; Ele que fazia o levantamento; Evitaram de fazer o crime aqui na cidade, para dificultar a investigação; Crime cometido em Figueirópolis, Jauru e Nova Lacerda
; Então isso tudo é uma forma de dificultar; (...) Quem foi com a gente foi o OSÉIAS e o MATHEUS (perguntado quem teria indicado o lugar onde os relógios estavam escondidos); Até porque a gente percebeu no EDIPO uma certa imposição, eles tinham um certo desconforto de falar perto do ÉDIPO; (...) Num primeiro momento questionamos os relógios, cada um deu uma versão, aí depois o MATHEUS confirmou o furto, quando questionado a questão do relógio, MATHEUS acabou confirmando; (...)
O MATHEUS fala sim que o EDIPO dirigia enquanto ele e o OSÉIAS faziam o arrombamento
; (...) O EDIPO sempre negando, sempre dizendo que não tem nada a ver; (...) Foi encontrado o revólver, foi dispensado; O MATHEUS assumiu a propriedade do revólver, falando que os outros não sabiam, mas com certeza é mentira; (...) Correto, da forma que foi nas joalherias, nas cidades do interior, foi fácil, então tudo indica que eles estavam procurando um alvo um pouco mais, com a segurança um pouco maior, para ter que usar a lixadeira, porque não tem essa profissão, nenhum dos dois; (...) Foi usado chave de fenda, segundo um dos próprios suspeitos; (...)”.

De outro lado, a vítima representada pelo o senhor
Onézio De Oliveira Freitas
, em juízo, relatou o ocorrido da seguinte forma (Id. 54803786):

“(...) Foi assim, eu tenho minha lojinha lá, que vende relógios. Aí eu cheguei cedo e a porta estava meio aberta. Aí quando eu entrei, vi que a fechadura estava rompida. Aí eu entrei, olhei a vitrine, nada. Aí eu chamei o policial e ele fez o B.O. (...) Aí no outro dia cedinho me ligaram falando:
“Ó, pegaram um rapaz em Pontes e Lacerda, provavelmente está com as suas coisas”
. Aí mais tarde o delegado me chamou, relatou se as coisas eram minhas mesmo, sabe? Aí ele fez a documentação lá e me devolveu as coisas certinho. Eu peguei e fui embora e ele deu andamento. (...) Quase tudo, faltou muita pouquinha coisa (quando perguntado se havia recuperado todos os objetos furtados). (...) Não. Cheguei cedinho para trabalhar (quando perguntado se presenciou o fato). (...) Não, na verdade eu não vi eles, só vi pela foto (quando perguntado se conhecia os denunciados). (...) Uns 25 ou 30 mil, mais ou menos (quando perguntado sobre o valor aproximado dos produtos furtados).”.

Coadunando com os depoimentos acima transcritos, importante destacar que no bojo da ação penal nº 46171 – 0002119-14.2017.8.11.0047 (prova emprestada), o corréu
Oseias Lucas da Silva
confessou a participação do apelante
Edipo Lauriston da Silva Queiroz
no crime, nos seguintes termos (Id. 55766363):

“(...) De Jauru; (...) É, da joalheria. Em Figueirópolis não foi eu não (quando perguntado acerca dos fatos narrados na denúncia); (...) Não (quando perguntado se participou do crime em Figueirópolis); (...) Só eu, o MATHEUS e o EDIPO; (...) “Uhum” (quando perguntado se estavam em um veículo celta); O MATHEUS (quando perguntado sobre quem teria escondido a mochila contendo os relógios furtados); (...) Não, só a porta mesmo (quando perguntado se arrombaram a porta e as gavetas); (...) O carro era do MATHEUS; (...) Só quebramos a porta; (...) De vidro (quando perguntado sobre o material da porta); (...) Sim, senhor (quando perguntado se o furto ocorreu de madrugada); (...) Isso aí eu não posso falar, porque eu não sei não (quando perguntado sobre o outro furto); (...) Embaixo de uma árvore, na BR, saindo da cidade (quando perguntado onde esconderam a mochila)”.

Em que pese o apelante
Édipo
negar a autoria, nas oportunidades em que foi ouvido, as testemunhas foram uníssonas ao atribuir ao apelante a autoria do crime, asseverando que o mesmo oferecia os relógios furtados pela metade do preço usual. Do mesmo modo, ficou claro, a divisão de tarefas visto que, conforme os depoimentos dos corréus
Matheus
e
Oséias,
o apelante arquitetava os crimes e dirigia o veículo, enquanto aqueles efetivamente subtraiam os objetos.

Nesse sentido, os agentes estatais foram seguros e uníssonos em suas narrativas, em todas as oportunidades que foram inquiridos. Ademais, palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa amolda-se ao restante das provas produzidas.

Em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de furto pelo réu por razões simples.

Primeiramente a
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante. E no mesmo sentido, a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele.

In casu
, alguns dos objetos subtraídos foram encontrados em poder dos réus, inclusive do recorrente, e eles, durante a instrução criminal, em exercício de retórica, buscaram, com o fim de se eximirem de responsabilidade criminal, atribuir a prática do crime uns aos outros. Entretanto, sem sucesso, mesmo porque evidenciada a prática do crime em coautoria.

Como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido em poder do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito, o que não ocorreu
in casu
(ex vi: HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; ARE 822.045/SC, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento deste Sodalício estadual, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019).

Analisadas em conjunto, tais circunstâncias autorizam a manter a condenação do apelante, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Salienta-se, outrossim, que se por um lado o ordenamento jurídico pátrio não exige que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, garantindo-lhe, ainda, o direito ao silêncio, por outro, uma vez que recusado tal privilegio e apresentada uma versão diversa daquela descrita na peça acusatória, é necessário que os argumentos de convencimento se baseiem em elementos de prova hábeis para tanto.

Em outros termos, para quem apresenta determinada versão do fato incriminado e não a comprova, autoriza a conclusão de que os fatos apresentados pelo órgão acusatório, em conjunto com as provas amealhadas, sejam tidos como verdadeiros.

Pelo que se viu, as provas são irrefutáveis quanto à certeza da autoria do delito em tela, comprovado a prática do furto pelo acusado em conjunto com os demais réus. Destarte, não se está diante de meras conjecturas, mas, sim, de provas que servem de viga, suporte para a certeza da autoria do delito de furto, praticado pelo acusado.

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada e inverossímil, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, sendo certo que a
res
estava na posse do acusado, invertendo assim, o ônus da prova.

Tendo em vista que
o réu foi preso e apreendido na posse da
res furtiva
, pouco tempo após o furto dos objetos
, a ele competia a produção de provas que desconstituam a ocorrência do fato, o que não ocorreu, não sendo crível a versão de que não participou da empreitada criminosa.

Nesse contexto, incumbe à defesa, de forma convincente, comprovar a tese sustentada, pois uma justificativa sem credibilidade transmuda a presunção em certeza de autoria delitiva, viabilizando o decreto condenatório.

Depreende-se, desse modo, inexistirem dúvidas acerca efetiva participação do apelante no delito narrado na inicial acusatória, não tendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesta senda, afastada a falta de provas quanto a participação do apelante nos crimes de furto qualificado, apontado pela defesa como ponto alternativo, caso não acolhesse a absolvição do apelante. Dessa forma, a conduta em apreço é formal e materialmente típica, não ensejando a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, incisos IV, V, VII, do Código de Processo Penal.

Assim, inexistindo nos autos provas de que a vítima ou as testemunhas quisessem incriminar falsamente o acusado; restando demonstrado que o acusado praticou os crimes previstos no art. 155, §§1º e 4º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), mostra-se descabido o pedido de absolvição, bem como a aplicação do princípio
in dubio pro reo
sendo de rigor, portanto, a manutenção da condenação empreendida em primeira instância.

Com relação ao crime de
associação criminosa
,
assiste razão à defesa,
porquanto não restou devidamente comprovado nos autos a existência de uma associação criminosa organizada,
entre os apelados e o corréu
Oséias
, tal como exige o tipo.

O art. 288 do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.850/2013, tipifica o crime de associação criminosa da seguinte forma:
“associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes - pena: reclusão de 1 a 3 anos”.

Com efeito, para a concretização deste crime exige-se a verificação de dolo distinto, específico, ou seja, não é suficiente para a configuração deste tipo penal a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, sendo indispensável a comprovação de que os agentes estivessem associados de forma permanente, estável.

Ressalto que, apesar de o corréu
Oséias
ser uníssono ao afirmar que conhecia os apelantes de longa data e que cometeram o crime de furto juntos, não há nos autos provas seguras da associação permanente dos réus, amoldando-se o caso concreto na existência de um concurso de agentes para pratica de um eventual crime de furto.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelantes, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo,
diante da dúvida
, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo

com relação ao crime de associação criminosa armada, art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
e ABSOLVER os recorrentes.

2.

Do pleito de redimensionamento da pena do crime de furto.

Sobre a dosimetria da reprimenda, não merece razão a afirmação da defesa de que a reprimenda teria sido fixada de forma
exacerbada
.

Não obstante disponha o julgador de discricionariedade, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem fixou a pena-base do
crime de furto qualificado
em 04 (quatro) meses de reclusão, acima do mínimo legal, por considerar em desfavor do réu uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria da pena.

Eis a íntegra da dosimetria penal (Id. 123399996):

“Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade é a normal da espécie, ou seja, já delimitada no tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais, em pesquisa no sistema SEEU, verifica-se que o acusado é reincidente, no entanto, deixo de considerar neste momento, valorando-a como circunstância legal. No tocante a conduta Social e Personalidade, não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, não justificando exasperação.
As circunstâncias são desfavoráveis, em razão do emprego de chave falsa e do concurso de duas ou mais pessoas
. O comportamento da vítima em nada influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal,
FIXO a PENA BASE em 2 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

6.1.1.2 - Circunstâncias legais:

Ausente circunstância atenuante.

Contudo,
presente a circunstância agravante da REINCIDÊNCIA
(art. 61, I, do CP), diante do PEP n.

0002272-86.2016.8.11.0013, oriundo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Desse modo,
FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

6.1.1.3 - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Ausente causa de diminuição, todavia,
presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno
(item 2.3 - DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 155, §1º, DO CP).

Desta feita,
FIXO a PENA DEFINITIVA em 3 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO
.

6.1.1.4 - Da pena de multa:

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal em comento, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, FIXO-A em 102 (CENTO E DOIS) DIAS-MULTA. Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP”.

O juízo monocrático agiu com acerto.

As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, sopesando a condição do agente e as circunstâncias do crime. Ao julgador de primeira instância, que tem maior contato com o caso e a prova, fica mais aconselhável a fixação da
pena
, pois consegue analisar com maior proximidade a condição do autor do crime e suas consequências. Mesmo porque todas as determinações do art. 59 do Código Penal foram devidamente sopesadas, não havendo nenhuma mácula em seu critério de apreciação.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.

A propósito:

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

“III - É "possível é a utilização das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas. Precedentes" (HC n. 331.480/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 03/03/2017). (...)” (AgRg no REsp n. 1.767.711/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/2019). Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, o juízo sentenciante ao reconhecer em desfavor do apelado duas qualificadoras no crime de furto, uma poderá ser utilizada pra qualificar o delito, enquanto a remanescente usada como circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 59 do Código Penal, o que de fato autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal.

Na segunda fase, a agravante da reincidência, ao contrário do que alega a defesa, foi corretamente reconhecida, vez que pode ser facilmente verificada através de consulta pelo sistema SEEU que o apelante possui uma execução de pena PEP n.

0002272-86.2016.8.11.0013, proveniente da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Sendo assim, deve ser mantida a agravante da reincidência.

Na terceira fase de aplicação de
pena
, no que tange à fração aplicada em decorrência da causa de aumento relativa ao repouso noturno, verifico que agiu corretamente o d. Magistrado a quo ao fazer incidir sobre a
pena
a fração de 1/3 (um terço).

Isso porque, de acordo com todo o arcabouço probatório, o acusado e seus comparsas adentraram o estabelecimento comercial, conforme ressai das provas amealhadas aos autos, durante a noite quando a guarda do imóvel se encontrava diminuída, propiciando o cometimento do delito.

Cumpre salientar, ainda, que a causa de aumento de pena do repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno, não havendo incompatibilidade entre o delito de furto qualificado e a causa de aumento em questão.

Portanto, no caso em análise, acredito que a
pena
aplicada atende tranquilamente todas as finalidades acima mencionadas, não havendo motivo para qualquer alteração no
quantum
da reprimenda oriunda da decisão monocrática.

3.

Da pena de multa.

Esta e. Terceira Câmara Criminal
já analisou
o recurso de apelação criminal interposto nos autos 0002119-14.2017.8.11.0047, no qual o pedido de diminuição da pena de multa (fixada para os dois processos criminais em conjunto) foi analisado e acolhido naquele recurso,
logo se encontra prejudicada
a análise do pedido para o redimensionamento
da pena de multa, eis que já atendida em favor da defesa.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o
parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
interposto por
Edipo Lauriston da Silva Queiroz

e
provimento
ao recurso
interposto por
Matheus dos Santos Pena
para

absolvê-los
do crime de associação criminosa armada
(artigo 288, parágrafo único do Código Penal)
,
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo incólume os demais pontos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022